Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-68.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que rejeitou liminarmente os Embargos - Ausência de garantia do juízo – Inadmissibilidade dos embargos do executado antes de garantida a execução – Inteligência do § 1o do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000602-68.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VAROL
COMÉRCIO DE FRUTAS LEGUMES E CEREAIS LTDA., é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000602-68.2019.8.26.0014 -Voto no 27419
2
VOTO No 27.419
APELAÇÃO CÍVEL No 1000602-68.2019.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: VAROL COMÉRCIO DE FRUTAS LEGUMES E CEREAIS LTDA.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Daniel Ovalle da Silva Souza
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Sentença que rejeitou liminarmente os Embargos - Ausência de
garantia do juízo Inadmissibilidade dos embargos do executado
antes de garantida a execução Inteligência do § 1o do artigo 16
da Lei de Execuções Fiscais Precedentes do STJ e deste Tribunal
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de embargos à execução opostos por
VAROL COMÉRCIO DE FRUTAS, LEGUMES E CEREAIS LTDA. em razão da
penhora realizada sobre créditos recebíveis do cartão de crédito das empresas
CIELO e REDE, sob o fundamento de débitos no importe de R$ 8.514.881,48.
Afirma, em síntese, não possuir patrimônio para
garantia do crédito em execução e que a penhora realizada é arbitrária e
eivada de vícios, pois depende do capital depositado em suas contas para sua
sobrevivência (pagamento de funcionários e empregados). Requer, assim, a
extinção da penhora e da execução fiscal para que seja garantida a
continuidade de suas atividades, com a consequente liberação dos valores
contritos pelos bloqueios judiciais.
A r. sentença de fls. 42/43 rejeitou liminarmente os
embargos opostos, julgando-os extintos sem resolução do mérito, em razão
da preclusão consumativa quanto à oposição de embargos à execução.
A embargante interpôs o recurso de apelação de fls.
48/65 para requerer, preliminarmente, o benefício da assistência jurídica
gratuita. No mérito, relata seus argumentos em relação à dispensa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000602-68.2019.8.26.0014 -Voto no 27419
3
exigência da garantia do juízo em caso de hipossuficiência.
A Fazenda Pública juntou contrarrazões às fls.
235/237.
O recurso preenche o requisito de tempestividade e a
embargante deixou de recolher as custas processuais por requerer os
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Inicialmente, diante da documentação juntada, defiro
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, nos termos do
artigo 98 do Código de Processo Civil.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuida-se de Embargos opostos sem a apresentação
de qualquer garantia à Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado, os
quais foram liminarmente rejeitados pela r. sentença, sob o argumento de
preclusão consumativa, uma vez que anteriormente foram opostos embargos
à execução também sem a garantia do juízo, condição de procedibilidade dos
embargos
à
execução
fiscal
(fl.
29
dos
autos
no
1000895-14.2014.8.26.0014).
De fato, o § 1o do artigo 16 da Lei de Execuções
Fiscais expressamente prevê que a garantia do juízo é condição imprescindível
para o recebimento dos Embargos, nos seguintes termos:
“Não são admissíveis embargos do executado antes
de garantida a execução”.
A respeito do tema, anote-se que o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000602-68.2019.8.26.0014 -Voto no 27419
4
1272827/PE, firmou o entendimento de que o dispositivo do Código de
Processo Civil que dispensa a garantia como condicionante dos Embargos não
se aplica às Execuções Fiscais, diante da existência de dispositivo específico
que exige expressamente a garantia para a apresentação dos Embargos:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C,
DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO
CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A
RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO
(FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE
DANO
DE
DIFÍCIL
OU
INCERTA
REPARAÇÃO
(PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR
OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.
(...)
6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF,
mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação
do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 -
artigo que dispensa a garantia como condicionante
dos embargos - não se aplica às execuções fiscais
diante da presença de dispositivo específico, qual
seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige
expressamente a garantia para a apresentação dos
embargos à execução fiscal.
7. Muito embora por fundamentos variados - ora
fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e
do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da
teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de
interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz
agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela
jurisprudência predominante, conforme ressoam os
seguintes precedentes de ambas as Turmas deste
Superior Tribunal de Justiça.
(...)
(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
22/05/2013, DJe 31/05/2013)
Tal entendimento justifica-se pelo fato de a Lei de
Execuções Fiscais ter como pilares a primazia do crédito público sobre o
privado e a eficácia material do feito executivo, não havendo que se falar em
violação aos princípios do contraditório e do acesso à justiça.
Assim, não tendo sido garantido o juízo da execução
no caso dos autos, é de rigor a rejeição dos Embargos à Execução opostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000602-68.2019.8.26.0014 -Voto no 27419
5
nos termos do § 1o do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais.
Nos casos em que inexiste penhora ou qualquer
outra forma de garantia do juízo, o entendimento da jurisprudência é firme no
sentido de que os Embargos à Execução Fiscal devem ser rejeitados, ainda
que se trate de devedor hipossuficiente.
Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
GARANTIA.
AUSÊNCIA.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.1. O art. 16, § 1o, da Lei n.
6.830/1980 prevê a garantia da execução como
pressuposto de admissibilidade dos embargos à
execução fiscal. 2. In casu, não se está a falar de
penhora realizada a menor, o que ensejaria o seu
reforço, de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, mas sim de inexistência de penhora, pois,
o juiz sentenciante reconheceu e declarou a não
realização da penhora, na forma legal em que fixada
judicialmente. 3. Não estando a execução garantida,
os embargos devem ser extintos sem resolução de
mérito.
4.
Recurso
especial
provido.
(REsp
1738451/RS,
Rel.
Ministro
GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe
07/08/2018)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS
DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC. 1. Discute-se
nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à
Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos em
que o devedor é hipossuficiente. 2. "Em atenção ao
princípio da especialidade da LEF, mantido com a
reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do
CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que
dispensa
a
garantia
como
condicionante
dos
embargos - não se aplica às execuções fiscais diante
da presença de dispositivo específico, qual seja o
art.
16,
§1o
da
Lei
n.
6.830/80,
que
exige
expressamente a garantia para a apresentação dos
embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe 31.5.2013). 3. Recurso Especial não
provido. (REsp 1676138/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 05/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000602-68.2019.8.26.0014 -Voto no 27419
6
Outro não é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
Embargos à Execução. IPTU e taxas dos exercícios
de 2003 e 2005 a 2008. Sentença que rejeitou
liminarmente
os
embargos,
tendo
em vista a
ausência de garantia do juízo. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Garantia do juízo que em embargos
à execução fiscal é pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular da ação, conforme
previsão contida no art. 16, § 1o, da Lei n.
6.830/1980. Disciplina do Código de Processo Civil
(lei geral) que não se pode aplicar subsidiariamente,
por incompatível, à especial disciplina da Lei de
Execução Fiscal. Matéria já definida pelo C. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso especial
submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil).
Inconsistência da tese de que a exigência de
garantia viola o princípio do amplo acesso ao Poder
Judiciário, já que há ações antiexacionais que não
exigem a garantia do juízo. Sentença mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
no
1004292-72.2017.8.26.0565;
Rel.
Des.
Ricardo
Chimenti;
18a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
30/08/2018)
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, IV, do CPC 1973, ante a falta de
garantia do juízo
Justiça gratuita
Hipótese dos
autos em que estão presentes os pressupostos para
o deferimento da gratuidade judiciária Declaração
de
hipossuficiência
ratificada
pelos
demais
elementos de prova colacionados aos autos

Presunção que somente pode ser afastada por meio
de prova inequívoca em sentido contrário Mérito:
pretensão de reforma do decisum no tocante ao
mérito - Inadmissibilidade A garantia da execução
fiscal é condição sine qua non para o recebimento e
processamento dos embargos Inteligência do art.
16, §1o, da Lei 6.830/1980 - O art. 3o, VII, da Lei n.
1.060/50 (art. 98, §1o, VIII, do CPC 2015) não
afasta a aplicação do art. 16, § 1o, da LEF, pois
aquele dispositivo é cláusula genérica, abstrata e
visa à isenção de despesas de natureza processual,
não havendo previsão legal de isenção de garantia
do juízo para embargar
Precedentes do STJ

Sentença mantida - Recurso não provido. (Apelação
Cível
no
1000737-22.2015.8.26.0014;
Rel.
Des.
Paulo Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito Público;
j. 22/05/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000602-68.2019.8.26.0014 -Voto no 27419
7
No mesmo sentido também é a posição desta C. 5a
Câmara:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Suficiência da simples
afirmação
de
pobreza
pela
parte

Requisito
cumprido nos autos
Exegese dos arts. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do
Código
de
Processo
Civil

Precedentes
jurisprudenciais e base doutrinária
Benefício
concedido.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL

Cobrança de ICMS Exigência de garantia do juízo
para o recebimento e análise dos embargos à
execução opostos
Exegese do disposto no artigo
16 da Lei de Execução Fiscal, que traz disposições
especiais em relação às alterações do Código de
Processo Civil, nos termos do disposto na Lei no
11.382/2006 Falta de condição de procedibilidade

Sentença
mantida

Apelação
não
provida.
(Apelação Cível no 1011732-69.2016.8.26.0302; Rel.
Des. Fermino Magnani Filho; 5a Câmara de Direito
Público; j. 21/06/2018)
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JÚÍZO Necessidade de
depósito integral do montante discutido nos termos
do artigo 16 da Lei de Execução fiscal
Rejeição
liminar dos embargos mantida Recurso desprovido.
(Apelação Cível no 1000740-92.2004.8.26.0068; Rel.
Des. Nogueira Diefenthaler; 5a Câmara de Direito
Público; j. 15/09/2016).
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora